Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711075-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO FERREIRA GUEIROS, RILLARY BERTOLINI FERRARI, JHEYNYSSON SOARES DA SILVA, GUILHERME DE CASTRO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO PEDRO FERREIRA GUEIROS e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança no 0702328-30.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes, cuja finalidade era obrigar a autoridade coatora a convocá-los para o curso de formação policial do concurso público da polícia civil do Distrito Federal (ID 153524419). Sustentam os agravantes que a decisão agravada não observou distinguishing feito por esta Corte no julgamento da APC 20140110027933. Consoante os agravados, a restrição de participação do número de candidatos no curso de formação viola a finalidade pública; que por se tratar de etapa classificatória e eliminatória, ao final do curso de formação, poderão inexistir candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas ofertadas. Argumentam que é “ilegal a cláusula de edital que desclassifica todos os candidatos que não estiverem classificados dentre o número de vagas ofertadas em edital.” Assinala que o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre o perigo da demora alegado. Nesse ponto, aduz que o perigo da demora se traduz no fato de a Administração Pública ter agendado data para realização do curso de formação, com última chamada prevista para 16/05/2023, e de não haver previsão de outra chamada, considerando que os que não forem convocados serão eliminados do certame, conforme o item 19.1.5. Com isso, alegam ser imperativo que lhe seja garantido a participação no curso de formação. Para os agravantes, “a classificação final no certame depende da partição dos Agravantes no curso de formação policial. Já a nomeação e posse depende da soma das notas obtidas. Portanto, impedir que os Agravantes participem do curso de formação consiste em privar-lhes de uma classificação final e de competirem em igualdade de condições com os demais candidatos, o que poderia lhes assegurar ao final do certame ingressarem dentre o número de vagas a serem providas”. Posto isso, pugnam pela concessão liminar da tutela recursal, para obrigar a agravada a convocar os agravantes para o curso de formação policial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Sem preparo em virtude de concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 53524419) É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção do Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Compulsando os autos de origem, averiguei que os agravados impetraram mandado de segurança com pedido liminar de tutela de urgência visando garantir o prosseguimento nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, diante da possibilidade de não serem convocados para a etapa do curso de formação profissional, já que o item 19.1.2 do edital que regula o certame prevê cláusula de barreira que limita o número de candidatos a serem convocados para o referido curso. O item 19.1.5, por sua vez, estabelece que os candidatos não convocados estarão automaticamente eliminados do concurso. A decisão que indeferiu o pedido liminar foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, verbis: No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito. Na espécie, os impetrantes se insurgem contra regra editalícia que tem por condão excluí-los da lista de candidatos aptos a concorrer a uma das vagas da seleção pública para provimento do cargo de escrivão de carreira da PCDF, ao não permitir sejam convocados para o curso de formação, já que não estariam dentro do número de vagas, sob o fundamento de que referida regra estaria a violar o princípio da finalidade pública, frustrando a efetiva competição entre candidatos. Na hipótese dos autos, observa-se que o Edital de regência acostado no ID no 152159839 sobre o assunto determina que: 19 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.1 DA MATRÍCULA 19.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 19.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PCD) Negros 225 15 60 19.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 19.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que, ao contrário do que alega a parte autora, há evidente cláusula de barreira existente no sobredito edital do certame, a fim de limitar o número de candidatos concorrentes na segunda fase do concurso, consistente no curso de formação. No caso, referida regra editalícia é analisada e definida pela Administração no âmbito do interesse público existente, sendo verdadeiro critério de conveniência e oportunidade do Poder Público, tanto na definição do quantitativo de vagas, quanto nos termos e limites de execução do certame para preenchimento destas, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tais critérios, sobre os quais sequer tem conhecimento de viabilidade. O que se colhe das afirmações da parte autora é que o que pretende, em verdade, é a violação de regra de barreira, permitindo a participação não apenas dos impetrantes, mas de todo e qualquer outro candidato aprovado na primeira fase do concurso no curso de formação, sem qualquer limite objetivo, o que vem a gerar verdadeira desordem e excessivo dispêndio de recursos ao órgão responsável, o que não se pode permitir. Nesse contexto, o que se pode verificar da narrativa apresentada declinada na inicial é que os requerentes obtiveram pontuação fora do parâmetro estipulado pelo edital em comento, para convocação para a etapa seguinte do certame e, no intuito de permanecerem nas demais fases do concurso, após a apresentação da ordem de classificação, se insurgem contra as regras do edital, buscando transferir ao Judiciário a decisão eminentemente administrativa acerca da necessidade ou não de aprovação de quantitativo maior de candidatos. Logo, não se verifica prova pré-constituída que demonstre a alegada existência do direito líquido e certo, pelo que há que se indeferir a liminar pleiteada. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Nesse contexto, é de se reconhecer que a d. magistrada atuou com a cautela devida neste momento processual, pois, de fato, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes; isso é assim porque é lícito à Administração Pública estabelecer cláusula de barreira em edital de concurso público para limitar o número de candidatos concorrentes nas fases do certame. Nesse sentido é o tema 376 do STF – "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” Confira-se julgados desta Turma, in verbis: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. COTAS PARA NEGROS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. 1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos. 3. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente a respeito dos itens indicados demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame. 4. A despeito da inexistência de imposição legal, o Edital do certame, prestigiando a política afirmativa de cotas, determinou que não fossem computados, em cada fase do certame, na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, os candidatos aprovados e classificados também dentro do número de vagas ofertadas a ampla concorrência. Isso não impede, no entanto, que seja estipulada cláusula de barreira a fim de selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas demais etapas do certame, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital 4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal é constitucional a regra denominada cláusula de barreira, inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (repercussão geral) 5. Inexistindo previsão no sentido de ampliar o número de redações corrigidas em razão da aprovação de candidatos cotistas nas vagas destinadas à ampla concorrência, e não tendo o candidato se insurgido oportunamente, impugnando o Edital do certame, não há razões para alterar o limite estipulado pela Banca examinadora. 6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido. (Acórdão 1619527, 07085845720218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. No caso, escorreita a eliminação dos apelantes do certame, em razão de pontuação insuficiente para prosseguimento nas demais etapas do concurso, conforme as regras estabelecidas no edital. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1402309, 07025081720218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMAS DECIDIDOS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. O STF, em julgamento com repercussão geral (RE 635.739/AL), entendeu ser "constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. Hipótese em que os candidatos não obtiveram classificação no certame, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no RMS n. 51.590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.) Ao se inscrever no concurso público, os candidatos anuíram com as regras do edital, que são definidas pela Administração de acordo com o interesse público existente. Como bem apontou a d. magistrada, a definição do quantitativo de vagas e as regras atinentes a cada etapa do certame constitui critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de sorte que não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir em tais critérios. Assim a insurgência dos agravantes referente à cláusula de barreira não é passível de acolhimento, pois, diferente do que apregoam os recorrentes, não pode ser considerada ilegal pelo simples fato de limitar do número de candidatos a serem convocados para a próxima etapa do certame. À primeira vista, não há, portanto, qualquer ilegalidade, a atrair, de imediato, a intervenção do Poder Judiciário. Aliás, a limitação do número de candidato é um tipo de cláusula bastante comum nos mais diversos concursos realizados pela Administração Pública, e visa, principalmente, selecionar os melhores candidatos, facilitar a gestão do certame e evitar gastos excessivos de recursos pelo órgão responsável. Nesse contexto, colaciono trecho da decisão agravada, porquanto transmitiu com clareza o que se extrai das razões dos agravantes, uma vez que“o que se pode verificar da narrativa apresentada declinada na inicial é que os requerentes obtiveram pontuação fora do parâmetro estipulado pelo edital em comento, para convocação para a etapa seguinte do certame e, no intuito de permanecerem nas demais fases do concurso, após a apresentação da ordem de classificação, se insurgem contra as regras do edital, buscando transferir ao Judiciário a decisão eminentemente administrativa acerca da necessidade ou não de aprovação de quantitativo maior de candidatos”. Não se observa, portanto, a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes, porque, não há nos autos documentos relevantes que autorizam garantir a permanência dos agravados no certame ao menos até exame final de mérito da demanda. Do mesmo modo, o perigo alegado pelos recorrentes não está devidamente comprovado nos autos, pois a aprovação fora do número de vagas não confere aos agravantes o direito de prosseguir para as próximas fases do certame, de sorte que a não convocação é apenas um consectário lógico da não aprovação dentro do quantitativo estipulado previamente no edital. Dessa forma, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida pelos agravantes. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator